Tribunal: TJDFT
Processo: 0712218-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712218-13.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIO FERNANDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: KETHELLEN FERNANDA COSTA DE MELO DESPACHO Verifica-se que o agravante-devedor postula a concessão de gratuidade de justiça (id. 57308964, págs. 2/3), contudo não juntou aos autos documentos comprobatórios suficientes e atualizados do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, art. 99, §2o, do CPC. Assim, intime-se o agravante-devedor para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, com documentos atualizados, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC, ou efetue o recolhimento do preparo. Após, retornem os autos para apreciação da tutela de urgência. Brasília - DF, 26 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora